Tribunal: STF
Processo: Rcl 78248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN, em 7.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0803209-38.2025.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por H. G. G. de C., representado por sua genitora M. N. C. O. G., por defensor público, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró/RN, que, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0826281-96.2024.8.20.5106) proposta em face do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró, indeferiu a tutela de urgência. 



    Nas razões recursais, a parte agravante afirma que é portador de autismo infantil, apresentando agitação psicomotora, gestos repetitivos e estereotipias, pelo que lhe foi prescrito, de forma contínua e por tempo indeterminado, dos medicamentos ARPEJO 20MG/ML (aripiprazol), na quantidade de 04 (quatro) gotas por dia, totalizando 04 (quatro) frascos mensais, e MELATONINA 1MG/ML, na quantidade de 04 (quatro) mililitros diários, totalizando 02 (dois) frascos mensais.



    Defende que, em que pese a prescrição medicamentosa não constar na RENAME/RESME/REMUME, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça restaram comprovados. 



    Enfatiza que já fez uso de medicamento opcional fornecido pelo SUS, tendo o tratamento se mostrado ineficaz.



    Defende, ainda, que a negativa imposta na decisão recorrida lhe causa evidentes prejuízos à sua saúde.



    Por fim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se aos demandados o fornecimento dos medicamentos pleiteados, na quantidade descrita no laudo médico circunstanciado acostado aos autos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada.



      É o relatório. Decido.



    O presente recurso é cabível, tempestivo e foi instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade.



    Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, amparado no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (...)



    A apreciação da tutela de urgência requerida encontra respaldo no artigo 300 da nova legislação processual civil, cujo acolhimento dependerá da análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...)



    Ora, segundo prevê a Constituição Federal nos arts. 5º e 6º, os direito à vida e à saúde, respectivamente, são ‘direitos e garantias fundamentais’, de aplicação imediata e eficácia plena, conforme estabelecido no § 1º, do artigo 5º.



    Já nos artigos 196 e 198, § 2º da nossa Carta Magna, dispõe: ‘Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’ ‘Art. 198 (...) § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes’.



    Logo, o Poder Público não pode se furtar ao dever de prestar efetiva assistência à saúde dos cidadãos, sendo que o direito à saúde e à integridade física deve se sobrepor aos formalismos adotados na disponibilização de tratamento ou de medicamento.



    Por sua vez, importante se faz ressaltar que, segundo o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão de medicamentos que não estão presentes nos atos normativos do SUS, como é o caso dos medicamentos e insumos solicitados, depende da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento e da existência de registro na ANVISA. (...)



    No caso concreto, entendo, pelo menos neste instante de cognição sumária, que os requisitos do Tema nº 106 do STJ restaram, de pronto, demonstrados nos autos, o que leva a necessidade de alteração da decisão agravada.



    Destarte, consta do caderno processual comprovação da doença de que o agravante é portador, a imprescindibilidade e especificidade do tratamento prescrito no caso concreto, a ineficácia de tratamento anterior, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA dos medicamentos prescritos.



    Ademais, resta igualmente evidente o perigo da demora no caso concreto, já que há expressamente atestado o risco de piora do paciente quanto à agitação, socialização e esteriotipias, acaso não seja realizado o não tratamento na forma prescrita.



    Com tais considerações, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar que os entes agravados disponibilizem em favor do agravante os medicamentos ARPEJO 20MG/ML (aripiprazol) e MELATONINA 1MG/ML, conforme prescrição médica, até ulterior deliberação da 
1ª Câmara Cível. 



    Oficie-se ao Juízo a quo, enviando-lhe cópia do inteiro teor desta decisão para imediato cumprimento” (doc. 2).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Alega o reclamante que, “na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência proposta por [H G G C representado por M N C O G] em face do Município de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte. Tem como escopo obter provimento jurisdicional que lhe assegure o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20MG/ML (Arpejo é o mero nome comercial) e Melatonina 1MG/ML, por tempo indeterminado, para tratamento de autismo infantil (CID10 F84.0)“ (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que “se vê no risco iminente de sofrer bloqueio nas contas públicas para custeio do medicamento ou medidas constritivas em desfavor dos seus agentes públicos caso não cumpra a decisão reclamada. Nesse contexto, a decisão reclamada, ao deferir a antecipação de tutela recursal, viola frontalmente as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que determinam a observância obrigatória dos acordos interfederativos homologados no Tema 1234, bem como os limites de competência e responsabilidade ali fixados, e os critérios do Tema 6 para concessão de medicamentos não incorporados, o que enseja a propositura da presente reclamação” (fl. 5, doc. 1).



    Acrescenta que “a imposição de responsabilidade solidária ao Município de Mossoró, bem como o bloqueio de suas contas, contraria diretamente os critérios de repartição de competências fixados no Tema 1234, que atribuem ao Estado do Rio Grande do Norte a obrigação de custear o medicamento em questão, consequentemente contrariando o enunciado 60 da Súmula Vinculante” (fl. 6, doc. 1).



    Enfatiza que “os medicamentos pleiteados pela parte autora não estão incorporados ao SUS. Isso pode ser conferido junto à RENAME 2024” (fl. 7, doc. 1).



    Afirma que “o custo mensal do Aripiprazol é de R$ 260,30 (PMVG). Em relação à melatonina, foi atestado que ‘Os valores dos produto/serviços não foram identificado nas tabelas de preço da ANVISA ou DATASUS consultadas’. Não obstante, utilizando-se o orçamento da parte autora, verifica-se o custo mensal de R$ 39,98. Logo, o custo anual do tratamento, somando ambos os remédios, é de R$ 3.603,36” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “tratando-se de medicamento não incorporado com preço anual inferior a 7 salários mínimos, e não havendo comprovação de pactuação em sentido diverso pelas Comissões Intergestores Bipartite, a responsabilidade pelo seu fornecimento é do Estado do Rio Grande do Norte, conforme acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.366.243/SC (Tema nº 1234)” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “a imposição de custeio do medicamento, de forma imediata e solidária, contra o Município de Mossoró é manifestamente indevida, configurando desrespeito aos critérios objetivos fixados por esta Corte. A interpretação da autoridade reclamada, ao equiparar a competência da Justiça Estadual a uma solidariedade automática entre os entes estadual e municipal, deturpa a lógica dos acordos interfederativos e compromete a governança colaborativa que o STF buscou implementar no Tema 1234. Visando dar efetividade à homologação dos acordos no Tema 1234, esta Suprema Corte editou o enunciado 60 da Súmula Vinculante” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final desta reclamação ou, subsidiariamente, direcionar a obrigação exclusivamente para o Estado do Rio Grande do Norte” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, “ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Relator no Agravo de Instrumento, restabelecendo a autoridade das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e determinando que outra seja proferida em seu lugar, desta vez, com observância (1) dos acordos homologados no Tema 1234, excluindo-se o Município de Mossoró da obrigação de custear o medicamento, uma vez que a responsabilidade recai sobre o Estado do Rio Grande do Norte, (2) e ainda dos requisitos exigidos no Tema 6 para concessão de medicamentos não incorporados” (fl. 17, doc. 1). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS a menor impúbere com autismo infantil, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    7. Na espécie vertente, o Município de Mossoró/RN e o Rio Grande do Norte foram condenados a fornecer, de forma solidária, os medicamentos Arpejo 20MG/ML (Aripiprazol) e Melatonina 1MG/ML, não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, a criança carente, cuja genitora é beneficiária do bolsa-família e representada na ação subjacente pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte.



    O Relator do Agravo de Instrumento n. 0803209-38.2025.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não teria observado as regras de repartição de responsabilidades para determinar o fornecimento dos fármacos.



    Assim, aplicando-se o entendimento firmado neste Supremo Tribunal sobre o tema, é de assentar-se a necessidade de dá parcial provimento à presente reclamação, para que a autoridade reclamada na forma do julgamento dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, consolidados nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 deste Supremo Tribunal, observe a regra de repartição de responsabilidade determinadas por este Supremo Tribunal nos paradigmas de confronto indicados.



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0803209-38.2025.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com a urgência que o caso recomenda, observar as regras de responsabilidade para o fornecimento dos fármacos, em conformidade com as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e com o decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo Relator do agravo de instrumento até o reexame da matéria pelo Tribunal estadual.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora